Tribunal: TJES
Processo: 0000848-65.2018.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000848-65.2018.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA VEIGA TOLEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000848-65.2018.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA VEIGA TOLEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PRISCILA INGRITY DOS SANTOS DIMAS - ES22060

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000848-65.2018.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA VEIGA TOLEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PRISCILA INGRITY DOS SANTOS DIMAS - ES22060

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II e § 4°, parte final, c/c artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal Brasileiro, eis que, de posse de uma faca, supostamente tentou contra a vida de seu pai.

Restou apurado que o crime teria sido motivado pelo fato de que o recorrente não gostava da vítima e que vinha, reiteradamente, fazendo promessas de ceifar a vida da vítima.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado nos termos da inicial acusatória.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora.

Inicialmente, é preciso relembrar a natureza da decisão de pronúncia, a qual encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação ou mesmo acerca das qualificadoras.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que a Magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a e por meio do Boletim Unificado (fl. 05/06) e auto de apreensão (fl. 15), no qual consta a apreensão de uma arma branca, qual seja “faca de cabo de madeira”.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme trazido pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

[...] (...) que mora com sua esposa e seu filho (Anderson da Veiga Toledo) que na data de hoje Anderson ingeriu bebida alcoólica, ficou agressivo e "partiu pra cima do declarante"; que não é a primeira vez que Anderson pega uma faca e tenta agredir o declarante; que o declarante diz que Anderson age de tal forma "porque não tem mais nada o que fazer na vida"; que Anderson não tem histórico de doenças mentais; que quando bebe fica agressivo; que na data de hoje a visualizar Anderson com uma faca correndo em sua direção, o declarante fugiu pegou seu carro e foi até a casa de Luiz Carlos; que o declarante e Luiz foram até a polícia; que Anderson já disse para Luiz Carlos que iria matar o declarante enquanto dormisse; que o declarante dorme com aporta do quarto trancada com medo de seu filho; que se não tivesse conseguido correr "estaria morto (...)”. (Depoimento prestado pela vítima Wilson de Oliveira Toledo, em inquérito policial, fls. 12)

(...) que na data de hoje Wilson compareceu até a casa do declarante noticiando que seu filho Anderson havia tentado mata-lo; que na data de ontem o declarante estava na residência de Wilson; que Anderson estava muito agitado e com uma faca a cintura; que levou Anderson até o quarto e tentou acalmá-lo; que chegando no quarto Anderson trancou a porta e sacou a faca da cintura; que o declarante foi em direção a Anderson para tentar contê-lo; que Anderson disse "calma que essa faca não é pra você, é para matar meu pai quando ele estiver dormindo"; que perguntou porque Anderson iria fazer isso; que Anderson respondeu "não gosto dele e ele faz covardia"; que Anderson não soube explicar o que seria a alegada covardia; que não e a primeira vez queAnderson pega urna faca e disse que iria matar seu pai (Wilson); que ficou sabendo que Wilson já teve que dormir fora de casa com medo de ser morto por Anderson; que acredita que se Wilson não tivesse escapado e ido até a casa do declarante, Anderson o teria matado; (...)”. (Depoimento prestado pela testemunha Luiz Carlos Siquera, em inquérito policial, fls. 13)

(...) que Anderson já ameaçou Wilson de morte diversas vezes; que em determinada ocasião chegou em casa e se deparou com seu irmão (Anderson) enforcando Wilson; que se não fosse a intervenção da declarante Anderson teria matado Wilson; que na data de hoje a declarante se deslocou até a residência de seus pais; que ao chegar perto da casa de seus pais a mãe da declarante relatou que Anderson tinha pegado uma faca e que Wilson havia saído correndo; que todas as vexes que pega em uma faca Anderson tenta matar seu pai; que Anderson não gosta de Wilson; que quando Anderson tenta matar Wilson sempre existem várias pessoas por perto que conseguem intervir; que acredita que se seu pai não tivesse fugido Anderson teria o matado; que Anderson bebe com frequência e tem usado drogas; que na data de ontem Anderson foi pego com uma faca e ao ser questionado por Luiz Carlos afirmou que "a faca seria para matar Wilson enquanto tivesse dormindo"(...) ((Depoimento prestado pela testemunha Aline Maria de Oliveira, em inquérito policial, fl. 14).

Em juízo, mídia de fls. 87, a vítima Wilson de Oliveira Toledo, confirmou o depoimento da esfera policial e declarou que o réu estava fazendo “muito uso de bebida alcoólica”, que o mesmo se apossou de duas facas e tentou lhe matar, sendo obrigado a correr e se esconder do acusado, bem como ressaltou que se sentiu ameaçado e temeu por sua vida, tendo em vista o réu já ter dito que ceifaria sua vida quando estivesse dormindo.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Aline Maria de Oliveira, mídia de fls. 87, informando que chegou na hora dos fatos e viu o seu genitor saindo de casa, correndo, enquanto seu irmão, ora acusado, vinha atrás com uma faca em punho. Ressaltou que o acusado estava muito alcoolizado na data dos fatos, bem como iria matar seu pai, caso não tivesse chegado no local. Informou também que o acusado já disse por diversas vezes “eu mato aquele desgraçado”. Por fim, confirmou o depoimento prestado no inquérito policial.

O PM Daniel Godinho Stefano, policial responsável por atender a ocorrência, em seu depoimento judicial, à mídia de fls. 87, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, bem como asseverou que ao chegar na residência, tomou conhecimento que o acusado tentou contra a vida do ofendido utilizando uma faca. Registrou, ainda, que serecordava que a vítima tinha informado que as ameaças de morte por parte doacusado em face do ofendido eram constantes.

Portanto, verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de suas condutas delituosas, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

O mesmo raciocínio aplica-se quanto ao argumento de que o recorrente não agiu com dolo, eis que a ingestão de remédios controlados e bebida alcoólica não são capazes de afastar a responsabilidade penal do agente, sobretudo na presente fase primária.

E, no tocante à qualificadora, entendo que cabe ao Conselho de Sentença analisar se houve motivo fútil, caso julgue procedente a pretensão punitiva estatal.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por derradeiro, quanto ao pedido de honorários, referido pleito não merece acolhida, eis que “somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.